Tribunal: TJBA
Processo: 8002182-03.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002182-03.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: SKOWSAND TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO AMARAL BORGONGINO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE PHISHING. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALTA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. PESSOA JURÍDICA. MAIOR GRAU DE DILIGÊNCIA. MÚLTIPLOS TOKENS FORNECIDOS VOLUNTARIAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I - A responsabilidade objetiva prevista no CDC não dispensa a demonstração de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando o consumidor é pessoa jurídica com estrutura organizacional para gerir operações financeiras.

II - A inversão do ônus da prova não é automática, devendo o magistrado analisar concretamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que a mera configuração de relação consumerista não autoriza, por si só, a inversão.

III - A ausência de boletim de ocorrência em caso de alegada fraude eletrônica compromete gravemente a credibilidade da narrativa autoral, especialmente quando não há perícia técnica, laudo ou qualquer elemento probatório robusto que comprove o
phishing
alegado.

IV - Quando o cliente fornece voluntariamente múltiplas senhas e tokens de segurança em sequência, viabilizando três transferências progressivas para beneficiários distintos, configura-se culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, §3º, II do CDC.

V - A Súmula 479 do STJ aplica-se às fraudes ocorridas no âmbito interno das operações bancárias, não abrangendo situações em que o próprio cliente, por negligência grave, fornece suas credenciais de segurança a terceiros mediante golpe praticado em ambiente externo ao banco.

VI - DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002182-03.2024.8.05.0150,
em que são partes, como Apelante
BANCO BS2 S.A.
e, como Apelada,
SKOWSAND TECNOLOGIA LTDA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora